Tribunal: TJMT
Processo: 1035052-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035052-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MARCELO JOSE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 978.466.601-44 (AGRAVADO), EDINA MARIA ARSENO - CPF: 977.232.401-63 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. LEGITIMIDADE DO USO DE SISTEMAS INFORMATIVOS JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa exequente contra decisão que, nos autos de ação executiva, indeferiu o pedido de expedição de ofícios e requisição de informações aos sistemas INFOSEG, CSS, PREVJUD, CAGED, CETIP S/A, SUSEP, SINARM, SREI, DOI e INDEA-MT, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos da existência de bens penhoráveis ou rendimentos relevantes dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a sistemas informativos judiciais e administrativos para fins de localização de bens e renda dos executados, ainda que já tenham sido realizadas diligências por meios tradicionais e sem a exigência de demonstração prévia de capacidade financeira dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade da utilização de sistemas informativos como CCS, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, CETIP, SUSEP, SINARM, SREI e DOI, independentemente da demonstração de esgotamento de diligências anteriores, como forma de garantir a efetividade e celeridade da execução.

A exigência de indícios prévios de bens ou rendimentos superiores a determinados valores constitui entrave indevido, pois é justamente por meio desses sistemas que tais informações podem ser descobertas.

Os sistemas mencionados prestam informações cadastrais, patrimoniais e financeiras que, embora não impliquem automaticamente em penhora, viabilizam o rastreamento de bens e a verificação da real capacidade econômica dos devedores.

A negativa de acesso a tais ferramentas implica restrição ao direito do exequente de buscar a satisfação de seu crédito por todos os meios legalmente disponíveis, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência dos tribunais pátrios admite, inclusive, a expedição de ofícios a órgãos como SUSEP e CETIP quando as tentativas convencionais se revelam infrutíferas, não sendo necessária a demonstração de vínculo prévio com tais entidades.

A requisição judicial de informações ao INDEA-MT para localização de semoventes, ainda que possível por meio direto do exequente, é medida que se mostra mais eficaz quando judicialmente conduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O exequente tem direito de utilizar, no curso da execução, todos os sistemas informativos integrados ao Poder Judiciário para fins de localização de bens dos devedores, independentemente da demonstração de exaurimento prévio de diligências convencionais.

A exigência de indícios concretos prévios de patrimônio ou renda dos devedores não pode ser utilizada como óbice para a realização de pesquisas exploratórias legítimas em tais sistemas.

A recusa imotivada à expedição de ofícios a sistemas como INFOSEG, PREVJUD, CAGED, CETIP, SUSEP, SINARM, SREI, DOI e INDEA-MT compromete a efetividade da execução e viola o direito à tutela jurisdicional plena do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 798; 835 e 782, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2021,
DJe
3.11.2021; STJ, REsp 1.796.854/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.5.2019,
DJe
12.9.2019; TJ-SP, AI 2246102-33.2021.8.26.0000, Rel. Des.
Azuma
Nishi, j. 9.3.2022; TJ-SC, AI 5067266-70.2023.8.24.0000, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 23.1.2024; TJ-PR, AI 0075699-78.2020.8.16.0000, Rel. Des. Péricles
Bellusci
, j. 3.5.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1035052-86.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
x
EDINA MARIA ARSENO e MARCELO JOSE
OLIVEIRA DE PAULA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Executória no 1005676-90.2020.8.11.0045, que indeferiu os pedidos de pesquisa por meio dos sistemas INFOSEG, CSS, PREVJUD, CAGED, CETIP S/A, SUSEP, SINARM, SREI e DOI, bem como rejeitou o pedido de localização de semoventes no INDEA-MT.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada obstaculiza indevidamente o andamento da execução, frustrando seu direito de utilizar todos os meios disponíveis para satisfação do crédito.

Argumenta que as pesquisas requeridas são essenciais para a localização de bens e rendimentos dos executados, especialmente após o insucesso das diligências já realizadas.

Defende que o indeferimento das pesquisas configura cerceamento de defesa e restrição ao amplo acesso ao Judiciário e suas ferramentas.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo ao recurso.

A agravada EDINA MARIA ARSENO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não há cerceamento de defesa ou restrição ao direito de execução, uma vez que o juízo de origem deferiu as medidas mais eficazes e amplamente utilizadas para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, ONR, INFOJUD e SNIPER).

O agravado MARCELO JOSE OLIVEIRA DE PAULA, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto

da decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios formulados pelo agravante para localização de bens dos executados passíveis de penhora.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS .
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2. Logo,
é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
.

No caso em análise, verifica-se que a agravante já tentou, sem sucesso, localizar bens dos executados por meio dos sistemas tradicionais de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ONR e SNIPER), o que justifica a utilização de meios comp
lementares de investigação patrimonial.

O indeferimento das consultas aos sistemas INFOSEG, PREVJUD e CAGED foi fundamentado na ausência de elementos concretos mínimos de que os devedores desempenham atividades com ganhos superiores a 50 salários-mínimos.

Contudo, tal exigência não encontra respaldo legal. A utilização desses sistemas não visa necessariamente à penhora de salários ou rendimentos, mas sim à obtenção de informações que possam auxiliar na localização de bens penhoráveis ou na identificação da capacidade econômica dos executados.

O sistema INFOSEG, por exemplo, permite a obtenção de informações sobre endereços, veículos e outras informações cadastrais que podem ser úteis para a localização de bens. Já o PREVJUD e o CAGED possibilitam a identificação de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, que podem indicar a existência de bens ou rendimentos penhoráveis.

A exigência de comprovação prévia de que os devedores auferem rendimentos superiores a 50 salários-mínimos cria um círculo vicioso, pois é justamente por meio dessas pesquisas que se poderia obter tal informação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu a realização de pesquisa junto ao sistema INFOSEG. Inconformismo do
exequente .
Processo de execução que tem por objetivo a satisfação do credor. Executado que não procedeu com o pagamento voluntário do débito, tampouco ofereceu bens à penhora para sua satisfação. Pesquisas implementadas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD que restaram infrutíferas. Possibilidade de adoção de medidas mais gravosas diante da recalcitrância do
devedor .
Plausibilidade de identificação de bens do devedor por meio do sistema INFOSEG, que possui base de conhecimento mais abrangente que os sistemas utilizados outrora. Necessidade de deferimento da medida a fim de assegurar ao exequente meios para a tutela de seu crédito.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22461023320218260000 São Paulo, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA POR MEIO DO SISTEMA PREVJUD. RECURSO DA PARTE
EXEQUENTE .
PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM, A FIM DE QUE SEJA AUTORIZADA A PESQUISA REQUESTADA. SUBSISTÊNCIA DA SÚPLICA.
PREVJUD. FERRAMENTA INFORMATIZADA À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAL BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
SISTEMA DESENVOLVIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)
E REGULAMENTADO NO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, EM SEU APÊNDICE XXXI, INCLUÍDO PELO PROVIMENTO N. 53/2022. ADMISSIBILIDADE DA PESQUISA, A DESPEITO DO NÃO EXAURIMENTO, PELO EXEQUENTE, DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS VOLTADAS À BUSCA DE BENS DO POLO ACIONADO, COMO FORMA DE CONFERIR-SE EFETIVIDADE E CELERIDADE À TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA .
DECISÃO REFORMADA, PARA SE AUTORIZAR A CONSULTA NOS MOLDES REQUESTADOS PELA PARTE ACIONANTE. RECLAMO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5067266-70.2023 .8.24.0000, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 23/01/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações acerca de vínculos de trabalho e rendimentos dos executados para instruir eventual pedido de penhora. Indeferimento pelo juiz de origem. Possibilidade - A autarquia mantém registro do histórico laboral dos agravados e é responsável pela fiscalização da regularidade do repasse das verbas previdenciárias pelas
empresas .
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Previdência, que contém informações sobre vínculos trabalhistas - Possibilidade de penhora de verba salarial, ainda que parcial.
RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20849902120228260000 São Paulo, Relator.: Claudia
Menge
, Data de Julgamento: 22/07/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Da mesma forma, o indeferimento das consultas aos sistemas CETIP, SUSEP e SINARM foi fundamentado na ausência de elementos concretos mínimos sobre eventual ligação dos executados com as atividades desempenhadas por esses órgãos.

Novamente, tal exigência cria um obstáculo intransponível, pois é justamente por meio dessas pesquisas que se poderia verificar a existência de investimentos financeiros, seguros com valores de resgate ou armas registradas em nome dos executados.

A CETIP, por exemplo, é responsável pela custódia e liquidação de títulos privados, podendo revelar a existência de investimentos não detectáveis pelo SISBAJUD. Já a SUSEP pode fornecer informações sobre seguros de vida, previdência privada e outros produtos que podem ter valor de resgate.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS SISTEMAS SUSEP E CNSEG, PARA CONSULTA DE VALORES DE SEGURIDADE PRIVADA EM NOME DA EXECUTADA.
INDEFERIMENTO .
PEDIDO DE REFORMA. SUBSISTÊNCIA. MEDIDA CABÍVEL, EM VIRTUDE DAS
DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO QUE NÃO IMPLICA A AUTOMÁTICA PENHORA DE
VALORES .
-
Considerando as diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, possível a expedição de ofício aos sistemas Susep e
CNSeg
, para averiguação da existência de eventuais valores de seguridade privada em nome da
executada.-
A mera expedição de ofícios não implica a automática penhora de eventuais valores existentes em nome da agravada, matéria que deverá ser posteriormente analisada, a depender das respostas encaminhadas pela SUSEP e pela
CNSeg
.
Recurso provido.
(TJ-PR - AI: 00756997820208160000 Londrina 0075699-78.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 03/05/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021)

Quanto ao CSS Bacen, embora o SISBAJUD permita o bloqueio de valores em contas bancárias, o CSS Bacen fornece informações mais detalhadas sobre relacionamentos bancários, incluindo contas encerradas e vínculos como procurador, representante ou responsável, que podem ser úteis para identificar possíveis fraudes ou ocultação de patrimônio.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONSULTA AO SISTEMA BACEN CSS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL .
CONVENIÊNCIA DA MEDIDA NO CASO CONCRETO, DADO O ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEVEDORA. DIREITO EXPRESSAMENTE ASSEGURADO PELO CPC (ART. 782, § 3o
) .
DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELO JUÍZO.
DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00733130720228160000 Curitiba 0073313-07 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: substituta
sandra
regina
bittencourt

simoes
, Data
de Julgamento: 03/05/2023, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Em relação a
os sistemas SREI e DOI, embora o ONR e o INFOJUD forneçam informações sobre imóveis, o SREI e o DOI podem conter informações complementares ou mais atualizadas, especialmente sobre operações imobiliárias recentes que ainda não constem nas declarações de imposto de renda.

Por fim, quanto à localização de semoventes no INDEAMT, embora a consulta possa ser dirigida diretamente pelo exequente, a requisição judicial tende a ser mais eficaz e célere, além de evitar possíveis obstáculos burocráticos que o exequente poderia enfrentar ao tentar obter tais informações diretamente.

Portanto, considero que a decisão agravada merece reforma, para que sejam deferidos os pedidos de expedição de ofícios formulados pelo agravante.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização das pesquisas requeridas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025